Tribunal: TJMT
Processo: 1010323-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010323-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOELIO ROSA DE MORAES - CPF: 804.751.161-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS - CPF: 038.375.021-04 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES DE POXOREU - CNPJ: 15.182.808/0001-04 (AGRAVANTE), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEIS – POSSIBILIDADE – ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO ATRIBUÍDA A AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Pertinente, para satisfação do crédito objeto da ação de execução, a penhora sobre os direitos possessórios de imóvel dos agravantes/executados que se revela a única forma, no momento, de viabilizar possível expropriação e liquidação da obrigação exequenda (artigo 835, XIII, CPC). [...] (TJ-MT 10184229120218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES DE POXORÉU, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000303-44.2016.8.11.0037, movida por MARCELO ALVES CAMPOS, deferiu o pedido realizado pelo agravado e determinou a adjudicação do imóvel penhorado.

Nas razões recursais, a recorrente aduz, em apertada síntese, que não tem mais a posse do imóvel sobre o qual recaiu a penhora, desse modo, não tem como proceder com a adjudicação.

Pontua que para o deferimento da Adjudicação é necessária a comprovação da propriedade do bem pelo executado, conforme o artigo 1.245 do Código Civil, no entanto, esse não é o caso dos autos.

Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Pedido liminar indeferido na decisão de Id. n.o 212009669.

Contrarrazões de Id. n.o 214135178 pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, insurge-se a agravante em face de decisão que deferiu o pedido realizado pelo agravado e determinou a adjudicação do imóvel penhorado.

A recorrente pede a reforma da decisão sob o argumento de que não tem mais a posse do imóvel sobre o qual recaiu a penhora, desse modo, não teria como proceder com a adjudicação.

Pois bem.

Nos termos do art o artigo 831 do CPC
“A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.”

Por sua vez, o art. 833 do CPC elenca os bens impenhoráveis:

Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.”

Por sua vez, a ordem de penhora é elencada no art. 835 do CPC:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

Com efeito, se o bem penhorado não se encontra elencado no artigo 833 do CPC, não há óbice em relação à constrição.

Na hipótese, o Juízo
a quo
havia deferido a penhora, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Dessa forma, DEFIRO a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel descrito no id no 108677797, localizado na avenida central, s/n, bairro Vale Verde.”

Desse modo, a meu ver, como o agravado sagrou-se vencedor em relação à penhora dos direitos possessórios, mostra-se viável a formalização da medida.

Ademais, não restou demonstrado pela agravante que esta não possui mais a posse do bem, com efeito, havendo valor econômico no direito penhorado mostra-se escorreita a decisão combatida.

A propósito:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão à adjudicação de direitos possessórios sobre imóvel decorrentes de instrumento particular, bem como imissão na posse – Admissibilidade – Direitos penhorados que não afetam os interesses do credor fiduciário – Credor exequente que figura como devedor no contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia – Decisão reformada – Agravo de instrumento provido.”
(TJ-SP - AI: 22199259520228260000 SP 2219925-95.2022.8.26.0000, Relator: José Tarciso Beraldo, Data de Julgamento: 04/11/2022, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE HASTA PÚBLICA – PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEIS - POSSIBILIDADE- ARTIGO 835, XIII DO CPC/15 - EXPRESSÃO ECONÔMICA - REGISTRO DA MATRÍCULA - DESNECESSIDADE - DISCUSSÃO DE POSSE E NÃO DE PROPRIEDADE - RECURSO PROVIDO. A penhora pode incidir sobre direitos de qualquer de bens, desde que possam ser traduzidos em valores econômicos. Assim, nos termos do artigo 835, inciso XIII, do CPC/15, é cabível a penhora de direitos possessórios incidentes sobre bem imóvel do executado, ainda que registro no Cartório de imóveis esteja irregular, posto que, o que se discute é o direito à posse e não à propriedade, o qual será valorado adequadamente quando da fase de avaliação. Para tanto, basta que conste no edital a situação do imóvel e que eventual arrematante poderá perdê-lo a qualquer momento, caso não seja possível a regularização da posse ou haja a procedência de ação do proprietário visando reaver o bem.-”
(TJ-MT 10259865820208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2021)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024